Tribunal: TJMT
Processo: 1004308-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004308-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), AILTON ABREU DA SILVA - CPF: 040.070.011-54 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (IMPETRANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA,

DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E INOBSERVÂNCIA DA REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO – CIRCUNSTÂNCIAS –

QUALIFICAÇÃO DO PACIENTE – CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E O ROL DAS TESTEMUNHAS – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – AÇÃO PENAL DEVE SER PROCESSADA – INÉPCIA OU APARENTE CAUSA DE REJEIÇÃO NÃO VERIFICADAS – DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – MULTIPLICIDADE DE DENUNCIADOS – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA 7 (SETE) COMARCAS DIVERSAS – REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS E ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MAIOR TEMPO PARA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – POSIÇÃO DO STJ – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRAU DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” E DEMAIS MEMBROS DA FACÇÃO – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL – TERMO NÃO PEREMPTÓRIO – ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT

– CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – PAPEL DE DESTAQUE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ARESTOS DO STJ E JULGADO DO TJMT –

ORDEM DENEGADA.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente e do corréu, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP. (TJMT, HC NU 1025586-44.2020.8.11.0000).

A persecução criminal pressupõe
“prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC no 61.860/RJ).

Não se constata excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente, há pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC 614172/RS; HC 590.992/DF).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN).

O possível grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”, identificado como principal fornecedor de pasta base de cocaína da facção, inclusive com vínculo direto com a suposta “coordenadora/administradora regional” da organização [codenunciada Vanessa da Mata Silva], autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458884/SP).

A diretriz jurisprudencial do STJ é no sentido de que a reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (AgRg no HC 579.125/MA; HC no 589544/SC).

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar mostra-se imprescindível para garantir a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva pelo paciente, apontado como integrante de facção criminosa (AgRg no HC n. 636748/MS; RHC n. 130126/MG; RHC n. 122408/MG).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa com
“alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros”
(STJ, HC 458884/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004308-50.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRa. TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA

PACIENTE(S):

AILTON ABREU DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de AILTON ABREU DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código no 610908), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2°, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta: 1) a ausência de indícios suficientes de autoria; 2) ser “
imperioso reconhecer o excesso de prazo para a formação da culpa tendo em vista que a prisão preventiva foi decretada em 28.04.2020”
(impetração em 16.3.2021); 3) que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) que

a prisão preventiva não teria sido reavaliada em 90 (noventa) dias; 5) que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal e outorgada liberdade ao paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares (ID 79678463), com documentos (ID 79678464).

O pedido liminar foi indeferido (ID 79982983).

O Juízo singular prestou informações (ID 80916494).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Organização criminosa do Comando Vermelho – Alega excesso de prazo - Requer o trancamento da ação e a revogação da prisão preventiva – A denúncia narra a conduta típica praticada pelo paciente, inexistindo dúvidas acerca da existência de indícios suficientes ao oferecimento/recebimento da denúncia – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada - Não há excesso de prazo para formação da culpa, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação da instrução criminal por desídia do juízo singular – “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” - Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 81605482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e requerimento do Órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob a seguinte fundamentação:

“a.9.AILTON ABREU DA SILVA, vulgo “TOM”:

Faccionado; Principal fornecedor de pasta base de cocaína; Também chamado por FUZIL, de “SÓCIO”; Dezenas trocas de mensagens de textos, áudios, imagens/fotografias, comprovante movimentação bancária, além de planilhas (interlocutor “Ton e Ton 1); Todas comprovando tráfico, associação e organização criminosa.

[...] Não há dúvidas quanto a “mercadoria” fornecidas por TON e LEANDRO, porque em 06/03/2019, às 19:24h, envia fotografias de 04 (quatro) tabletes de pasta base de cocaína (três inteiros e um partido ao meio), com texto ‘tranquilo vo subi aí’.

[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...] A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...]A ILTON ABREU DA SILVA, vulgo ‘TOM’ [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 59336488).

Na mesma data, autorizou a extração de dados dos aparelhos telefônicos dos investigados (Sistema
Primus
– Código 610908).

Em 6.5.2020, deferiu a dilação do prazo para conclusão do inquérito policial em 90 (noventa) dias (Sistema
Primus
– Código 610908).

Em 15.9.2020, a denúncia foi oferecida (Sistema
Primus
– Código 610908).

Em 25.9.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia em face do paciente e dos demais 35 (trinta e cinco) codenunciados, manteve a prisão preventiva destes e determinou a citação dos réus (Sistema
Primus
– Código 610908).

Em 2.10.2020, foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Cáceres/MT, Araputanga/MT, Campo Novo do Parecis/MT, Mirassol d’Oeste/MT, São José dos Quatro Marcos/MT, Rio Branco/MT e São Luís de Montes Belos/GO para citação dos denunciados (Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 26.10.2020, foi juntada a defesa preliminar do paciente (Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 15.3.2021, o juiz da causa proferiu a seguinte decisão:

“CERTIFIQUE-SE, quanto ao cumprimento dos MANDADOS de PRISÃO em face dos acusados JHULIO MARCOS DE ALMEIDA LEANDRO, AILTON ABREU DA SILVA, LEANDRO GARCIA DE CARVALHO, MAYCON RAFAEL ANTUNES CABRAL e DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ”
(Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 25.3.2021, foi certificado que
“ até a presente data, não houve o cumprimento dos mandados de prisão em face dos acusados JHULIO MARCOS DE ALMEIDA LEANDRO (não localizado ref. 153), AILTON ABREU DA SILVA (não localizado ref. 154), LEANDRO GARCIA DE CARVALHO (não localizado ref. 154), MAYCON RAFAEL ANTUNES CABRAL (foragido ref. 165) e DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ (foragido ref. 86)”
(Sistema
Primus
- Código 610908).

Pois bem.

A inicial acusatória apresenta indicativos do envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do Comando Vermelho e atuante nos municípios de São José dos Quatro Marcos/MT, Comodoro/MT, Porto Esperidião/MT, Glória D’Oeste/MT, Araputanga/MT, Indiavaí/MT, Figueirópolis/MT, Jauru/MT, Reserva de Cabaçal/MT, Salto do Céu/MT e Rio Branco/MT [
“distribuição/venda de entorpecentes na cidade e região”
], como o principal fornecedor de cocaína, juntamente com o denunciado Leandro Garcia de Carvalho (Sistema
Primus
- Código 610908).

Anote-se que a denúncia contém a exposição do fato criminoso [organização criminosa e tráfico de drogas], suas circunstâncias [comercialização/fornecimento de substâncias ilícitas em São José dos Quatro Marcos/MT e cidades vizinhas], a qualificação do paciente e dos demais denunciados, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC n. 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.11.2016).

Com efeito, a persecução criminal pressupõe prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, consoante orientação do c. STJ:

“É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. [...] Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.”
(RHC n. 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015)

Noutra ótica, o trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Logo, a ação penal deve ser processada regularmente, sobretudo por não se afigurar inepta ou possuir aparente causa de rejeição (CPP, art. 395).

Quanto ao alegado excesso de prazo na instrução criminal, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 28.4.2020, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 1 (um) mês.

Porém, a formação da culpa envolve pluralidade de crimes - tráfico de drogas e organização criminosa na região de São José dos Quatro Marcos/MT e cidades próximas -,

do número de acusados - 36 (trinta e seis) denunciados; necessidade de expedição de, ao menos, 11 (onze) cartas precatórias para 7 (sete) comarcas diversas [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco e São Luís de Montes Belos/GO]; representação do paciente e dos corréus por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente.

Com efeito, não se constata excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente, há pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC 614172/RS – Relator Min. Nefi Cordeiro – 17.2.2021; HC 590.992/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.3.2021).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério”
(N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 13.06.2019).

Registre-se, ainda, que o processo se encontra em fase de citação para apresentação das respostas à acusação, sendo que, dentre os 36 (trinta e seis) denunciados, somente 27 (vinte e sete) a apresentaram (ID 80916494).

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos, Cáceres/MT e “
adjacentes
”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [conhecido como “sócio”; principal fornecedor de pasta base de cocaína] e vínculo com outros integrantes [ligado à codenunciada Vanessa da Mata Silva].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Ademais, o grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como principal fornecedor de cocaína na região] e demais membros da facção, inclusive com vínculo direto com a suposta “coordenadora/administradora regional” da organização [Vanessa da Mata Silva], também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019).

Logo, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.

No tocante à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, a diretriz jurisprudencial do STJ é no sentido de que a reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC no 589544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu que
“a ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, não se trata de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 580.323/RS)”
(HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020).

Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada sob essa assertiva

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente responde ação penal por receptação (Código n. 12098814).

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva pelo paciente, apontado como integrante de facção criminosa (AgRg no HC n. 636748/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.3.2021; RHC n. 130126/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.11.2020; RHC n. 122408/MG – Relator: Min. 30.6.2020).

Outrossim, a presença de indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa [responsável direto pelo fornecimento de pasta base de cocaína], com
“alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros”
, demonstra a insuficiência das medidas alternativas (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019).

No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes contra o patrimônio, tráfico e drogas e associação para o tráfico, cujo pretenso beneficiário, em tese, ocupa a função de “camisa”, atuante no tráfico de drogas [...]. É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública”
(TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro

Sakamoto - 29.5.2020).

Sob essa ótica, as medidas cautelares alternativas mostram-se inaplicáveis.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021